Tribunal: TJMT
Processo: 0001032-94.2015.8.11.0046
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001032-94.2015.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[EDIVALDO ALVES DA SILVA (APELADO), EGIDIO ALVES RIGO - CPF: 304.365.671-72 (ADVOGADO), JUCIMAR CAITANO DOS SANTOS - CPF: 003.577.731-10 (APELADO), ROMILDO SOUZA GROTA - CPF: 073.704.909-04 (ADVOGADO), MARIA DE FATIMA SOUZA FERREIRA - CPF: 298.574.301-04 (APELADO), WESLEY EDUARDO ALVES PEREIRA (APELADO), SAUDE PUBLICA (VÍTIMA), O MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - COMODORO (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), RIVAER DÁVILA TORRES (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – IMPUTAÇÃO DO CRIME TIPIFICADO NO
ARTIGO 33,
CAPUT
DA LEI N.o 11.343/06
–
SENTENÇA ABSOLUTÓRIA EM RELAÇÃO A MAIOR PARTE DOS RÉUS E CONDENAÇÃO DE UM DELES NA FIGURA PRIVILEGIADA

(ART. 33, §4.o DA LEI N.o 11.343/06) –
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL
–
1)
PRETENDIDA CONDENAÇÃO EM CONSONÂNCIA COM A IMPUTAÇÃO CONSTANTE DA DENÚNCIA – ALEGADA SUFICIÊNCIA DE PROVAS DA MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS –
INOCORRÊNCIA
– P
ARCOS E CONTRADITÓRIOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS A IMPLICAR NA MANUTENÇÃO DA SENTENÇA NA EXTENSÃO EM QUE FOI PROCLAMADA A ABSOLVIÇÃO DA MAIORIA DOS RÉUS – APLICAÇÃO DO BROCARDO JURÍDICO
IN DUBIO PRO REO
–
2)

ALMEJADO AFASTAMENTO DO PRIVILÉGIO RECONHECIDO EM PROL DO ÚNICO RÉU CONDENADO –
INVIABILIDADE
– QUANTIDADE DE ENTORPECENTE QUE, POR SI SÓ, NÃO SUGERE HABITUALIDADE DELITIVA – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS ADICIONAIS PARA CARACTERIZAR A SUPOSTA DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS –
APELO MINISTERIAL CONHECIDO E DESPROVIDO
.

1. Se a prova existente nos autos não sustenta, com a segurança necessária, a prática do crime de tráfico de entorpecentes pela maioria dos réus, não há falar em decreto condenatório, para o qual imperativa se faz a existência de provas cabais da imputação, não bastando meras suposições e/ou conjecturas a respeito;

2. P
ara afastar a benesse da figura privilegiada com suporte na dedicação às atividades criminosas, é preciso, além da quantidade de drogas, aliar elementos concretos suficientes o bastante
que permitam a conclusão de que o agente se dedica às atividades criminosas e/ou integra organização criminosa.
In casu
, além da quantidade, por si só, não indicar habitualidade delitiva
, inexistem circunstâncias adicionais aptas a concluir pela dedicação do agente às atividades criminosas, sendo, pois, de rigor, a manutenção da figura privilegiada.

R E L A T Ó R I O

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO(S): EDIVALDO ALVES DA SILVA

JUCIMAR CAITANO DOS SANTOS

WESLEY EDUARDO ALVES PEREIRA

RIVAER DÁVILA TORRES

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

O
MINISTÉRIO PÚBLICO
recorre da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2.a Vara Criminal da Comarca de Comodoro-MT nos autos da ação penal n.o
0001032-94.2015.8.11.0046
–
código 74725
, por meio da qual foram julgados
parcialmente procedentes
os pedidos formulados na denúncia,
condenando-se exclusivamente

JUCIMAR CAITANO DOS SANTOS
à pena de
2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão
, em regime inicial
aberto
, além do pagamento de
250 (duzentos e cinquenta) dias-multa
, à base de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do crime, em razão da prática do crime tipificado no

art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006
,
de modo que todos os demais apelados [
EDIVALDO ALVES DA SILVA, WESLEY EDUARDO ALVES PEREIRA e

RIVAER DÁVILA TORRES
] restaram

absolvidos
da mesma imputação,

com fundamento no artigo 386, VII do Código de Processo Penal.

Em razões recursais de ID 8338740 ao ID 8338761, o i. Órgão Ministerial almeja a reforma da r. sentença, a fim de ver
extirpada
da dosimetria da pena de
JUCIMAR CAITANO DOS SANTOS a especial diminutiva do §4.o do art. 33 da Lei n.o 11.343/2006
, em virtude de sua dedicação às atividades criminosas, bem como pretende

ver os apelados
EDIVALDO ALVES DA SILVA
,
WESLEY EDUARDO ALVES PEREIRA
e
RIVAER DÁVILA TORRES
condenados
como incursos nas sanções do
artigo 33,
caput
da Lei n.o 11.343/06
(tráfico de entorpecentes),

uma vez que, no seu entender, encontram-se suficientemente demonstradas nos autos a materialidade e a autoria do referido delito.

Contrarrazões de
EDIVALDO ALVES DA SILVA
ao apelo ministerial são vistas no ID 8338815 ao ID 8338816, enquanto as de
JUCIMAR CAITANO DOS SANTOS, WESLEY EDUARDO ALVES PEREIRA
e
RIVAER DÁVILA TORRES
foram juntadas no ID 61964120 após conversão do julgamento em diligência, em ambas
vindicando a integral manutenção da r. sentença.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de ID 70601988, da lavra do i. Procurador de Justiça, Dr. José Norberto de Medeiros Júnior, opina pelo conhecimento e
provimento
do
recurso ministerial, viabilizando a
condenação
dos apelados
EDIVALDO ALVES DA SILVA
,
WESLEY EDUARDO ALVES PEREIRA
e
RIVAER DÁVILA TORRES
pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput
da Lei n.o 11.343/06, bem como o
afastamento
da especial diminutiva do
§4.o do art. 33 da Lei n.o 11.343/2006
reconhecida em prol de
JUCIMAR CAITANO DOS SANTOS.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
; fora interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir os objetivos perseguidos, razão pela qual
CONHEÇO

do apelo manejado pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
, uma vez presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Narra a exordial acusatória, com relação ao
1.o FATO
, que no dia 27 de fevereiro de 2015, por volta das 06h00min, no interior de uma residência localizada na Rua 16 de Julho, s/n.o, Bairro Sol Nascente, próximo à “Cerâmica do Sandro”, na cidade de Nova Lacerda/MT, termo da Comarca de Comodoro/MT,
JUCIMAR CAITANO DOS SANTOS, WESLEY EDUARDO ALVES PEREIRA
e
RIVAER DÁVILA TORRES
guardavam drogas, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, no importe de
33 (trinta e três) “trouxinhas”
e mais
01 (um) pedaço em forma de pedra
, contendo substância compatível com
“COCAÍNA”
, apresentando massa total aproximada de
44,81g (quarenta e quatro gramas e oitenta e um centigramas)
.

Especificamente sobre o
2.o FATO
, consta que na mesma data supramencionada, em ato subsequente e durante o período matutino, nas imediações da Rua Brasília, s/n.o, Cohab Vila Olímpica, na cidade de Nova Lacerda/MT, termo da Comarca de Comodoro/MT,
EDIVALDO ALVES DA SILVA
portava drogas, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, sendo
07 (sete) “trouxinhas”
e mais
01 (um) pequeno pedaço
, contendo substância compatível com
COCAÍNA
, apresentando massa total de
5,15 g (cinco gramas e quinze centigramas)
.

De acordo com a narrativa ministerial, no dia, hora e local consumativos dos fatos, uma equipe composta por policiais militares de Comodoro-MT e Pontes e Lacerda-MT, bombeiros e policiais rodoviários desencadeou uma operação que visava dar cumprimento a vários mandados de busca e apreensão domiciliar expedidos pelo MM. Juízo da Primeira Vara da Comarca de Comodoro-MT, ocasião na qual a autoridade policial foi informada de forma anônima, via celular, no curso das diligências, que na residência de
JUCIMAR CAITANO DOS SANTOS
, localizada na Rua 16 de Julho, s/n.o, bairro Sol Nascente, próximo à “Cerâmica do Sandro”, na cidade de Nova Lacerda/MT, funcionava um ponto de venda de entorpecentes, popularmente conhecido como “boca de fumo”.

Ato contínuo, parte da equipe policial se deslocou até o imóvel em questão e, após as identificações de praxe, foi franqueado por
JUCIMAR CAITANO DOS SANTOS
o ingresso dos agentes de segurança no interior de sua residência. Realizada revista no local, os policiais militares lograram encontrar um recipiente plástico pintado de cor preta, com
33 (trinta e três) “trouxinhas”, prontas para venda e consumo, em conjunto com mais 01 (um) pedaço em forma de pedra, contendo substância compatível com “cocaína”
(
1.o FATO
).

Emerge ainda da prefacial acusatória que
JUCIMAR CAITANO DOS SANTOS
recebeu, respectivamente, por volta das 06h34min e das 06h45min, 02 (duas) ligações telefônicas em seu aparelho celular, no sistema
“viva voz”
, possibilitando que os policiais percebessem que os interlocutores se tratavam de
WESLEY EDUARDO ALVES PEREIRA
, vulgo
“Fuminho”
e
RIVAER DÁVILA TORRES
, vulgo
“Riva”
, sendo certo que ambos alertavam aquele para que escondesse as drogas, devido à forte presença policial, naquele momento, na cidade de Nova Lacerda-MT.

Registrou-se, ainda, que tanto
WESLEY EDUARDOALVES PEREIRA
, quanto
RIVAER DÁVILA TORRES

foram alvos de mandados de busca e apreensão domiciliar, porém, nada fora localizado em suas residências.

Na sequência, a equipe da polícia militar recebeu
nova denúncia anônima, dando conta de que um indivíduo estaria objetivando pegar um material que teria sido jogado por RIVAER DÁVILA TORRES, vulgo
“Riva”
em um bueiro encravado nas proximidades de sua residência
, a qual ficava situada na Rua Brasília, s/n.o, Cohab Vila Olímpica, na cidade de Nova Lacerda/MT. E, realizadas diligências no local, os policiais
depararam-se com EDIVALDO ALVES DA SILVA dispensando um invólucro ao solo, o qual, após a devida apreensão, verificou tratar-se de 07 (sete) “trouxinhas” e mais 01 (um) pequeno pedaço, contendo “cocaína
” (
2.o FATO
).

Por esses fatos,
JUCIMAR CAITANO DOS SANTOS
, vulgo
“Nego”
,
WESLEY EDUARDO ALVES PEREIRA
, vulgo
“Fuminho”
,
RIVAER DÁVILA TORRES
, vulgo
“Riva”
e
EDIVALDO ALVES DA SILVA
, vulgo
“Val”
foram denunciados como incursos nas sanções do
artigo 33,
caput
da Lei n.o 11.343/2006
. Contudo, ao término da instrução processual, o MM. juízo
a quo
prolatou
édito condenatório
exclusivamente em desfavor de
JUCIMAR CAITANO DOS SANTOS
,

absolvendo

todos os demais com fundamento no

artigo 386, VII do Código de Processo Penal.

Em face justamente da
absolvição
proclamada em prol dos apelados
WESLEY EDUARDO ALVES PEREIRA
,
RIVAER DÁVILA TORRES
e
EDIVALDO ALVES DA SILVA
e da
figura privilegiada
reconhecida em prol do apelado
JUCIMAR CAITANO DOS SANTOS
é que se insurge o i. Órgão Ministerial de 1.a instância, pleiteando a reforma da r. sentença, nos exatos termos já relatados.

A acusação afirma, em suas razões recursais, que além de
JUCIMAR CAITANO DOS SANTOS
dedicar-se às atividades criminosas, existiriam elementos suficientes para configuração da materialidade e da autoria do crime de tráfico de drogas em relação a todos os demais apelados.

Ocorre que apesar da prova da
materialidade do delito
encontrar-se demonstrada pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito de ID 8338427; Boletim de Ocorrência de ID 8338443 ao ID 8338444; Laudo de Constatação Preliminar de ID 8338445 – pág. 2; Laudo Pericial n.o 410.02.04.2015.068 de ID 8338473; Auto de Apreensão de ID 8338474 e Laudo Definitivo de ID 8338625, a
prática do tráfico de entorpecentes por parte dos apelados que restaram absolvidos, realmente
não se apresenta indene de dúvidas
.

Consoante ressaltado pelo MM. Juízo
a quo
no bojo da r. sentença:

“...
Quanto aos réus
WESLEY EDUARDO ALVES PEREIRA
,
RIVAER DAVILA TORRES
(1.o Fato) e
EDIVALDOALVES DA SILVA
(2.o Fato), verifica-se que ao longo da instrução criminal
não consolidaram provas seguras de que estivessem realizando a difusão ilícita de substância entorpecente a terceiros
.

Os
depoimentos dos policiais militares
responsáveis pela prisão em flagrante dos acusados
não foram suficientemente esclarecedores quanto à suposta comercialização
(...)

Veja, ainda que se possa cogitar o conhecimento por parte dos réus
Wesley e Rivaer
de que o corréu Jucimar possuía em sua residência substâncias entorpecentes,
não foram produzidas provas suficientes de que os primeiros concorriam para o comércio ilícito de drogas, mostrando-se demasiadamente frágeis os indícios apontados na inicial, baseado somente nas ligações em que, supostamente, alertava-se um dos réus (Jucimar) para que escondesse a droga e empreendesse fuga
, em decorrência da presença de policiais na cidade de Nova Lacerda/MT.

Ademais, ambos os codenunciados, Wesley e Rivaer,
foram alvos de buscas domiciliares, que restaram infrutíferas, não sendo localizados quaisquer materiais ilícitos em suas residências
, como asseverado pelos policiais militares em seus depoimentos na fase judicial (...)

No que tange ao acusado Rivaer Davila Torres, a fim de demonstrar o liame subjetivo existente entre ele e o réu Jucimar, narra o órgão ministerial que, por meio de denúncia anônima, os policiais militares foram informados que aquele teria dispensado um material em um bueiro nas proximidades de sua residência, objeto este apreendido, em seguida, na posse do corréu Edivaldo.

Prossegue relatando que, com a apreensão da droga, verificou-se que o invólucro da substância era idêntico aquele encontrado na residência do acusado Jucimar, evidenciando a ligação de ambos.

Ocorre que
os invólucros utilizados, consoante descrito pelo laudo pericial de fls. 121/123, não apresentam peculiaridade ímpar que permita afirmar que tenham a mesma origem, consubstanciando-se em um material plástico de cor branca, fechado por nó, do tipo trouxinha, o que, salvo melhor juízo, constitui a forma usual de acondicionamento de drogas
...”
– grifei – ID 8338677 ao ID 8338678.

Especificamente em relação ao apelado
EDIVALDO ALVES DA SILVA
ainda ponderou que não obstante os novos informes anônimos recebidos pelos policiais no sentido de que um indivíduo estaria pegando um material que havia sido supostamente jogado pelo corréu
RIVAER
em um bueiro existente nas proximidades de sua residência, bem como que no local os policiais deparam-se com
EDIVALDO
dispensando um invólucro ao solo, que após apreenderem, verificaram tratar-se de 07 (sete) trouxinhas e mais 01 (um) pequeno pedaço de “cocaína”, algumas considerações mostraram-se relevantes,
verbis
:

“...tem-se que
a denúncia anônima que delatou a ocorrência do segundo fato, que culminou com a prisão em flagrante do denunciado Edivaldo, foi realizada por volta das 09h00min
, conforme relatado pelo Capitão Costa Castro em seu depoimento judicial,
quando as diligências já haviam sido concluídas, encontrando-se na fase de confecção dos boletins de ocorrência
.

Referida delação apócrifa, conforme narrado pelos milicianos, informou que o réu Edivaldo, frise-se, por volta das 09h00min, estava tentando resgatar um material dispensado pelo réu Rivaer em um bueiro de fronte a sua residência
.

Neste ponto, cumpre tecer que
restou incontroverso nos autos que o réu Rivaer saiu de sua residência com destino ao sítio onde foi abater um gado entre as 06h00min e 07h00min, tanto que a ligação por ele efetuada, tendo como destinatário o corréu Jucimar, para supostamente alertá-lo da presença dos policiais, foi realizada as 06h45min
, quando visualizou a movimentação nas ruas da cidade, como afirmado pelos agentes da lei em seus depoimentos realizados na Delegacia de Polícia Civil.

Ainda,
sua prisão foi realizada por volta das 07h30min, no sítio em que se encontrava laborando
.

Ora,
não se mostra verossímil que o autor da denúncia anônima, após visualizar o réu Rivaer dispensar drogas em um bueiro localizado em frente a sua residência, no início da manhã, entre as 06h00min e 07h00min, esperasse até as 09h00min para efetuar a ligação a polícia militar, quando supostamente o réu Edivaldo teria tentado recuperar a substância escondida pelo primeiro...”
(grifei – ID 8338678 – pág. 1)
.

Mais inverossímil ainda é o cotejo do teor do depoimento do policial militar
Wanderson da Costa Castro
[quando atestou em juízo que após o recebimento da ligação via 190, rapidamente a equipe policial se dirigiu ao local dos fatos e visualizou o réu
EDIVALDO
retirando a droga de dentro do bueiro, sendo que este, ao tomar conhecimento da presença da viatura, dispensou a droga no matagal, posteriormente apreendida pela guarnição militar – ID 8338819], com a possibilidade do apelado
EDIVALDO
ter retirado a droga de dentro do bueiro (ID 8338498) utilizando somente as mãos, enquanto que a própria Polícia necessitou da ajuda de uma retroescavadeira para vasculhar o mesmo local, ainda que sob o viés de se
“procurar outras substâncias eventualmente escondidas”
.

Outrossim, todos os demais apelados negaram possuir qualquer ligação com
EDIVALDO
, o qual foi preso de forma casuística, desvinculado da operação policial deflagrada no dia dos fatos.

Daí a irreparável conclusão sacramentada em primeira instância,
in litteris
:

“...Logo,
os depoimentos prestados pelas testemunhas de acusação não foram confortados pelas demais provas acostadas aos autos
.

Assim,
diante da negativa do denunciado, bem como pelas inconsistentes versões apresentadas pelos policiais, não há como atribuir ao réu Edivaldo a posse da droga localizada nas circunstâncias descritas na denúncia
(2.o FATO),
muito menos a coautoria pela infração que lhe é imputada, considerando que não restou minimamente demonstrado que o réu tenha concorrido para o tráfico de drogas
...”
(grifei – ID 8338678 – pág. 1)
.

Ou seja, os depoimentos policiais, nos quais se encontra substancialmente calcada a acusação, realmente mostram-se contraditórios e frágeis, mormente diante da assertiva do
policial

Wanderson da Costa Castro
(ID 8338819) relacionada ao fato do apelado
JUCIMAR
ter recebido uma ligação do ‘Fuminho’ [
WESLEY
] dizendo
“...some da sua casa que tá todo mundo na rua aí...”
e, passados mais alguns minutos, da mesma forma, o coapelado
RIVAER
teria também ligado para
JUCIMAR
dando o mesmo alerta:
“...a polícia tá na rua, tão com um monte de papel na mão, esconde tudo e some da sua casa ...”
(sic), nada evidenciar de concreto que eles possuíam entorpecentes em suas residências ou mesmo concorriam para a mercancia ilícita.

E, ainda que o
Parquet
tenha referenciado a existência de um livro caixa localizado na residência do apelado
RIVAER
, com anotações descrevendo negociações com o apelado
JUCIMAR
, vulgo “Nêgo”, com cabeçalho em destaque escrito “associação”; quando ouvido em juízo (ID 8338819), o mesmo policial miliar Wanderson da Costa Castro, destacou categoricamente que o referido “livro caixa” continha uma lista de pessoas pertencentes à associação de uma Gleba Rural, referente ao controle de um grilo de terras na Fazenda das Araras, motivo pelo qual também não constitui prova da concorrência para a narcotraficância.

In casu
, sem olvidar do tráfico de entorpecentes geralmente ser praticado às escondidas e por diversas vezes sua prova se aperfeiçoar pelas circunstâncias das apreensões, não se está a descredenciar os depoimentos policiais, mas sim atendo-se aos seus conteúdos, porquanto reportando-se mais uma vez ao quanto consignado pelo MM. Juízo
a quo
no bojo da r. sentença,
verbis
:

“...necessário que existam provas vigorosas capazes de sustentar um édito condenatório, sob pena de fundar-se em meras ilações e conjecturas, incorrendo em malferimento ao princípio do in dubio pro reo e ao princípio constitucional da presunção de inocência (CF, art. 5°, LVII). Com efeito, o direito penal não pode atuar com base em probabilidade, havendo de se exigir, para o reconhecimento da responsabilidade criminal e imposição de sanção penal, a demonstração de forma real e eficaz do fato imputado. As provas, para compor a certeza de uma condenação criminal, devem ser evidentes em atestar a culpabilidade do réu, não sendo possível basear-se em meros indícios apontados na denúncia. O juízo de probabilidade, por mais robusto que se apresente, não legitima a certeza absoluta para justificar a condenação criminal, em face do princípio do in dubio pro reo...”
(sic – ID 15204950 – pág. 3).

Destarte, o brocardo jurídico
in dubio pro reo
impede no caso concreto a prolação, em relação aos apelados
RIVAER DÁVILA TORRES
,
WESLEY EDUARDO ALVES PEREIRA
e
EDIVALDO ALVES DA SILVA
, de um édito condenatório pelo crime de
tráfico de entorpecentes
,
mesmo porque, a prova existente nos autos sustenta única e exclusivamente os isolados telefonemas dos dois primeiros ao corréu
JUCIMAR CAITANO DOS SANTOS
e a

desconexa atuação de
EDIVALDO
na suposta tentativa de recuperação de uma droga escondida pelo primeiro dentro de um bueiro.

Acresça-se, outrossim, ser cediço que para um decreto condenatório se torna imperativa a existência de provas cabais das imputações, não bastando meras suposições e/ou conjecturas a respeito, mormente quando todos os apelados negaram veementemente a imputação ou mesmo qualquer ligação com o corréu
EDIVALDO
, além das infrutíferas buscas realizadas nas residências de
WESLEY
e
RIVAER
,
daí o porquê do acerto da absolvição perfectibilizada após a instrução processual realizada na instância singela.

Logo, na espécie sob aferição, concluo que não há provas inquestionáveis quanto à prática delitiva do crime imputado, por parte de
RIVAER DÁVILA TORRES
,
WESLEY EDUARDO ALVES PEREIRA
e
EDIVALDO ALVES DA SILVA
,
de sorte que a r. sentença absolutória deve ser mantida.

Nesse diapasão:

“APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - MATERIALIDADE INCONTESTE - AUTORIA DUVIDOSA - IN DUBIO PRO REO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Existindo dúvida de que o recorrente estivesse traficando drogas, não há outra alternativa a não ser a sua absolvição, ante a aplicação do princípio in dubio pro reo.
”

(TJ-MG - APR: 10313082480739001 MG, Relator: Corrêa Camargo, Data de Julgamento: 06/07/0020, Data de Publicação: 13/07/2020). Grifei.

Veja-se que não se está aqui afirmando que os apelados não teriam praticado a conduta criminosa citada pelo órgão ministerial. Entretanto, pela precariedade das provas colhidas na instrução criminal, a conclusão possível é a de que não ficou configurada à saciedade a versão dos fatos narrada na peça acusatória.

Em alguns casos, o julgador, no seu íntimo, pode até acreditar que os
acusados realmente participaram da empreitada criminosa e, muito ardilosamente, lograram-se manter longe de si as evidências de suas responsabilidades. Contudo, por limitação até mesmo de índole constitucional, não pode a condenação alicerçar-se em convicção pessoal destituída de embasamento concreto fático-probatório.

Finalmente, também não se mostra verossímil o pretendido afastamento da figura privilegiada reconhecida em prol de
JUCIMAR CAITANO DOS SANTOS
, ainda no bojo da sentença,

nos seguintes termos:

“...Por outro lado,
afigura-se possível a aplicação da causa especial de diminuição estampada no art. 33, § 4.o, da Lei n.o 11.343/06
, vez que preenchido os requisitos necessários para a concessão da benesse, quais sejam, a primariedade, bons antecedentes e
ausência de evidências que indiquem que o réu se dedique a atividades criminosas ou integre organização criminosa
. A propósito, o laudo pericial de fls. 121/123 indica que
os materiais apreendidos com o réu apresentaram o total de 44,81g (quarenta e quatro gramas e oitenta e um centigramas) de massa bruta
, o que, embora não seja uma quantidade insignificante, não permite concluir pela existência de um comércio vultuoso e ilegal de drogas, mormente por
não estar noticiado nos autos qualquer outro procedimento criminal instaurado em seu desfavor
, motivo pelo qual tenho como pertinente a redução da pena imposta pela metade...”
(sic – ID 8338677 – pág. 2).

Com efeito, os Tribunais S
uperiores vêm entendendo que para afastar a benesse em questão com suporte na dedicação a atividades criminosas, é preciso, além da
quantidade
de drogas,
aliar
elementos concretos suficientes o bastante que permitam a conclusão de que o agente se dedica a atividades criminosas e/ou integra organização criminosa.

In casu
, além da quantidade não ser expressiva [
44,81g - quarenta e quatro gramas e oitenta e um centigramas de cocaína
], não há circunstâncias adicionais aptas a concluir pela dedicação do apelado às atividades criminosas.

Nesse diapasão:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. AFASTADA A MINORANTE DO ART. 33, § 4.o, DA LEI 11.343/2006 PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA.
NÃO RELEVANTE QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS ADICIONAIS.
ACÓRDÃO REFORMADO PARA RECONHECER A APLICAÇÃO DA PRIVILEGIADORA. RESTABELECIMENTO DA DOSIMETRIA DA SENTENÇA. ORDEM CONCEDIDA. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. De acordo com a jurisprudência desta Corte, para afastar a causa de diminuição de pena do art. 33, § 4.o, da Lei 11.343/2006, com suporte na dedicação a atividades criminosas, é preciso, além da quantidade de drogas, aliar elementos concretos suficientes o bastante que permitam a conclusão de que o agente se dedica a atividades criminosas e/ou integra organização criminosa, o que não se verifica no caso, tendo em vista a apreensão de 50g de cocaína, ausentes circunstâncias adicionais
.

2. A quantidade da droga, por si só, não permite a inferência de que o agente participe de organização criminosa, para fins de afastamento da privilegiadora, sobretudo quando considerado não relevante o montante.

3. A falta de ocupação lícita, por si só, não constitui fundamento idôneo para a negativa da minorante do tráfico.

4. Agravo regimental improvido.”
(STJ - AgRg no HC 537.980/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 03/02/2020). Grifei.

CONCLUSÃO

Com essas considerações, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao apelo interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, para manter incólume a r. sentença proferida
pelo MM. Juiz de Direito da 2.a Vara Criminal da Comarca de Comodoro-MT nos autos da ação penal n.o
0001032-94.2015.8.11.0046
–
código 74725.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2021